Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-77.2023.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-77.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), A. S. RODRIGUES - CNPJ: 32.973.841/0001-71 (APELADO), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os embargos monitórios opostos pelo devedor, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, com reconhecimento do débito de R$ 196.388,27, acrescido de juros legais e correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais pactuados em Cédula de Crédito Bancário devem incidir apenas até o ajuizamento da ação monitória ou até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em caso de inadimplemento, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento da dívida.

A sentença deve ser reformada para reconhecer que o valor devido deve ser atualizado com base nos encargos contratuais pactuados entre as partes até a data do pagamento integral da obrigação, salvo previsão contratual em sentido diverso ou pedido certo de pagamento do quantum indicado até o ajuizamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421-A e 395; CPC, arts. 700 e 702.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 692.096/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.05.2015; STJ, AgRg no AREsp 408.287/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 08.05.2014; TJMT, RAC nº 1028660-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A., em face da r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de A. S. Rodrigues, julgou improcedente os embargos monitórios opostos pelo réu, e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, reconhecendo a dívida no montante de R$ 196.388,27 (cento e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), acrescida de juros legais à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação. Ainda, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o apelante insurge-se alegando, em síntese que os encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário deveriam incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, nos exatos termos das cláusulas estabelecidas entre as partes. Diante disso, pretende a reforma da sentença para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma parcial da r. sentença.

O apelado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento.

(id. 301248911).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. promove ação monitória em desfavor de A. S. Rodrigues, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº 400.905.436 (FGO 2968053), emitida em 07.07.2021, cujo inadimplemento gerou débito no valor de R$ 196.388,27 (cento e noventa e seis mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), vencido em 07.10.2022.

Após a regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os embargos monitórios opostos pelo réu, e, por conseguinte, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de execução, reconhecendo a dívida no montante de R$ 196.388,27 (cento e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), acrescida de juros legais à razão de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do ajuizamento da ação. Ainda, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça. (id. 194805663).

Inconformado, o apelante insurge-se alegando, em síntese que os encargos contratuais pactuados na Cédula de Crédito Bancário deveriam incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, nos exatos termos das cláusulas estabelecidas entre as partes.

Diante disso, pretende a reforma da sentença para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, que apenas cessará com o efetivo pagamento do débito. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma parcial da r. sentença (id. 301248908).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

A controvérsia recursal restringe-se à forma de atualização do débito, consistindo na pretensão da instituição financeira de que sejam aplicados os encargos contratuais até o efetivo pagamento da dívida, em substituição aos encargos legais fixados na sentença.

In casu
, o autor, ora apelante, requereu na petição inicial, a citação da ré para pagar o montante de R$ 196.388,27 (cento e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos), valor este atualizado e acrescido dos encargos contratuais.

À vista disso, tenho que a MMª. Juíza não andou bem ao determinar apenas a atualização do débito a contar do ajuizamento.

Ora, com a devida vênia, a jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória, senão vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL PRESCRITA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE
.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva"
(REsp 453.816/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHOJUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 09/12/2002).

2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 692.096/MG, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.05.2015 – negritei e grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

[...]

4.
Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento”
. (AgRg no AREsp n. 408.287/SP, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.05.2014 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF E 211/STJ.
ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA. INCIDÊNCIA. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A matéria tratada no especial não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 282/STF e 211/STJ).

2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados não é o ajuizamento da ação executiva, mas o efetivo pagamento do débito. Precedentes
.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 252.922/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.04.2013 – negritei)

No mesmo sentido é o entendimento deste eg. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – CABIMENTO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– DÉBITO DE CHEQUE ESPECIAL – REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA LEI Nº 14.181/2021 –

ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II

DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.(N.U 1000210-63.2019.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Não obstante a pretensão dos executados quanto à alegação do superendividamento com a repactuação da dívida, estes

devem buscar seu pleito pela via adequada, nos termos da legislação consumerista invocada.”
(RAC n.º 1028660-46.2021.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 18.10.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - INADIMPLÊNCIA - INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
. “Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.366.778/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 22/6/2016).

2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça, tem-se que a sentença merece reparo, para determinar a incidência dos juros remuneratórios no cálculo de atualização da dívida até o efetivo pagamento.

3. Sentença parcialmente reformada.

4. Recurso provido.”
(RAC n.º 1009153-05.2021.8.11.0040, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – destaquei).

“APELO –
AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA – TERMO FINAL – PAGAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
”.
(TJMT, RAC n. 1033945-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.06.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado” (Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS)
.

O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais”
. (TJMT, RAC n. 0007652-09.2019.8.11.0006, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.09.2021 – negritei)

Dessa forma, é de clareza solar que, em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do
quantum
indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Isso porque, com o devido respeito, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência, motivo pelo qual, no caso em voga, o título judicial deve contemplar a incidência dos encargos contratuais postulados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, a fim de condenar a parte apelada ao adimplemento da obrigação nos termos pactuados, com incidência dos encargos contratuais até a data do efetivo pagamento, na exata extensão da obrigação assumida contratualmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025